Tribunal: TJPA
Processo: 0015485-20.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0015485-20.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MARIANO UBIRATAN BARRETO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE IPCA-e. CABÍVEL NA ESPÉCIE. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO SERVIDOR DA INATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADO. RESCISÓRIA PARCIALMENETE PROCEDENTE.

1.
Trata-se de ação rescisória visando desconstituir acórdão que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, conhece e nega provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e em Reexame Necessário reformou parcialmente a sentença para alterar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação, mantendo os demais termos da sentença;

2.
A correção monetária pelo índice de IPCA-e, não está adstrita apenas aos casos de atualização de precatório; não há ofensa literal ao art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, pois o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF;

3.
O Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda para efetuar a incorporação do adicional de interiorização de servidor inativo, pois o IGEPREV é autarquia previdenciária, com personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possui autonomia;

4.
Descabida a aplicação de multa por litigância de má fé ante a ausência de comprovação de dolo do autor, bem como há que se observar a garantia da parte que se sentir prejudicada recorrer das decisões judiciais;

5.
Ação Rescisória julgada parcialmente procedente para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em relação ao pedido de incorporação do adicional de interiorização após a passagem do servidor para inatividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade em julgar parcialmente procedente a presente ação rescisória, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em relação ao pedido de incorporação do adicional de interiorização após a passagem do servidor para inatividade.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
(ID 5504096) proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de MARIANO UBIRATAN BARRETO DE CARVALHO, visando desconstituir os Acórdãos nº 160.137 e 163.862 (ID 5504170 e 5504192) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

– processo nº 0013245-58.2011.814.0051, movida contra o Estado do Pará,
conhece e julga improcedente o recurso de apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento integral da quantia referente ao adicional de interiorização, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e em reexame reformou a sentença para determinar que a correção monetária fosse feita com base no IPCA.

Em suas razões, o autor fundamenta o pedido na violação à norma jurídica, disciplinada no inciso V do art. 966 do CPC.

Deduz que a decisão rescindenda aplicou para aferição de juros o art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a qual utiliza índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.
Entretanto
,
para fins de correção monetária utilizou-se do IPCA
, fundamentado na declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 feita pelo STF na ADI 4357.
Afirma que os acórdãos aplicaram equivocadamente o IPCA-e, pois, em questão de ordem o STF nas ADIs 4357 e 4425, estabeleceu que o IPCA-e incide, exclusivamente, nos créditos em precatórios. Requer a rescisão do capítulo da decisão que definiu que a correção monetária será feita através do IPCA-e, para que seja aplicada a disposição do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o qual disciplina os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas condenações impostas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, quais sejam, os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança.

Que as decisões rescindendas violaram o art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que o Estado do Pará é parte ilegítima para efetuar a incorporação do adicional de interiorização após o servidor ter passado para inatividade (em 01/09/2010).

Requer a concessão de tutela antecipada para suspensão da execução (proc. nº 0013245-58.2011.814.0051) e, por fim, a procedência da demanda, para que seja desconstituído o acórdão rescindendo e proferida nova decisão. Junta documentos.

Decisão e deferimento parcial da tutela antecipada, determinando a suspensão do processo nº 01324558.2011.814.0051, na fase de execução, tão somente quanto às verbas devidas na fase posterior a 01/09/2010 (data de aposentadoria do réu) ID 5504294 (pág.1-4).

Opostos Embargos de Declaração sobre a decisão monocrática de deferimento parcial da tutela antecipada, em que deduz que o inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e a Lei nº 5.652/91, que subsidiam o adicional de interiorização, padecem de vício de iniciativa, caracterizando sua inconstitucionalidade formal, na medida em que propostas pelo Poder Legislativo em violação ao §1º do art. 61, do §6º do art. 144 e do
caput
do art. 25, todos da CF/88, sendo que estes consagram a competência exclusiva do chefe do Executivo para a iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário aos cofres públicos, advindo de criação ou majoração de despesas de pagamento de pessoal administrativo. Requereu a concessão total da tutela antecipada e a suspensão total do processo na origem nº 013245-58.2011.814.0051 (ID 5504296).

Certificado que o réu deixou de ser citado, pois não mais reside no endereço indicado (ID 5504311).

Despacho de sobrestamento do feito (ID 5504313).

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (ID 5504317).

Certificado que o processo foi convertido para o sistema PJE (ID 5504317).

Ministério Público, requer diligência quanto a citação do réu para apresentação de contestação (ID 5809591).

Apresentada contestação contrapondo aos termos da ação, requerendo ao final a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC (ID 8852224).

Despacho determinando a intimação das partes para, no prazo de dez dias apresentarem razões finais (ID 9128490).

O réu apresentou razões finais pugnando pela improcedência da ação rescisória, bem como, requereu a multa por litigância de má-fé e a condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID 9827878).

Despacho determinando a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 10919237).

Apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 10998259).

Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação rescisória (ID 11388930).

Despacho intimando a parte ré para que no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, juntando procuração atualizada (Id. 11997509).

Regularizada a representação processual com a juntada do instrumento de Procuração por meio do Id. 12409864.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15.

Tendo o acórdão rescindendo transitado em julgado em 03/11/2016 consoante certificado no ID 5504096-pág.7, e a ação desconstitutiva sido aforada em 13/12/2016, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 975 do CPC/15.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do inciso II do art. 968 do CPC.

O fundamento jurídico do pedido rescisório é o inciso V do art. 966 do CPC/2015, cuja disposição permite que a sentença de mérito seja rescindida em caso de violação literal à disposição de lei. Vejamos:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Seguem as respectivas partes dispositivas da sentença e dos acórdãos prolatados em recurso de apelação:

“(Sentença)

Diante do exposto, Julgo procedente o pedido do autor para: a) condenar o requerido Estado do Pará a pagar ao autor da ação, o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação até a data da inatividade do
autor e a incorporação do adicional de interiorização, incluindo-se as parcelas atual, futura e pretéritas, contadas a partir de sua inatividade
, devidamente atualizados pelo índice de correção da poupança, tudo conforme estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 9494/97, alterado pela Lei 11.960/09- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009) b) Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita concedida ao requerente; Honorários advocatícios fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). c) Considerando o disposto no art. 475, § 2º, do CPC, descabe o reexame necessário”.

“(Acórdão nº 160137)

(...)

Por fim observo que por ocasião da condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento das prestações pretéritas à MARIANO UBIRATAN BARRETO DE CARVALHO, a sentença determinou que estas devem ser devidamente atualizadas pelo índice de correção monetária, tudo conforme o estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09.

Assim em reexame necessário, entendo que deve ser parcialmente reformada a sentença atacada, apenas no que se refere à aplicação de juros e mora e correção monetária atinente à correção monetária imposta ao Estado do Pará. Senão vejamos:

Assim, em reexame necessário, entendo que deve ser parcialmente reformada a sentença atacada, apenas no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária à condenação imposta ao Estado do Pará. Senão vejamos.

Esclareço, inicialmente, que a matéria atinente à correção e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública foi alterada com a edição da Lei nº 11.960, em 30/06/2009, que alterou redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o qual passou ter a seguinte redação, in verbis: Art. 1°-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

A partir de então, a referida matéria passou a dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, haveria a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, porém, no julgamento da ADI 4.357/DF (Rel. Ministro AYRES BRITTO, TRIBUNAL PLENO, ata de julgamento publicada no DJe em 02/04/2013), declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

Por conseguinte, declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na redação que foi conferida pela Lei nº 11.960/2009, se aplica o sistema híbrido, sendo assim, a atualização monetária ocorrerá pelo IPCA desde a data de vencimento de cada parcela, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Os juros de mora, nas ações cuja citação tenha ocorrido em data posterior a 30/06/2009, ocorrem segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança.

(...)

Sendo assim, a sentença deve ser reformada, no sentido de:

I - fixar a regra de juros a ser aplicada, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do artigo 1°-F da Lei 11.960/09, a partir da citação válida;

II -
fixar, para a correção monetária, o cálculo com base no IPCA, tomando por base a data de cada parcela devida e não paga ao recorrente, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e em sede de REEXAME NECESSÁRIO reformo parcialmente a sentença vergastada apenas alterar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2016

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora”

“(Acórdão nº 163.862)

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), devendo permanecer o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

Belém/PA, 29 de Agosto de 2016.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora”

Da violação ao art. 1º-F, da Lei nº 9494/97

O pedido rescisório foi eleito pelo autor com base no inciso V, do art. 966 CPC/2015 (violar manifestamente norma jurídica), ao argumento de que a decisão rescindenda teria violado o art. 1º-F, da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, que assim estabelecem:

“Art. 1
o
-F
.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupanç
a.
(Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)

(Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)
”

Sustenta, o autor que o índice de correção monetária, com base no IPCA-e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, por força da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 5º, na ADI 4357/DF, está adstrito apenas aos débitos em precatórios, devendo ser aplicada a TR (NR) diante de outros créditos, como o presente, conforme disciplina o dispositivo supra referido, abaixo transcrito:

“Art. 5º - O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º-F- nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança.”

De fato, a ADI 4357/DF versa sobre precatórios e seu julgamento resultou na declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (apenas na parte em que o texto legal estava vinculado no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/2009, a qual se refere tão somente à atualização de valores requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública). No entanto a nova redação dada ao art. 1º-F, da Lei 9494/97, pelo art. 5º, da Lei nº 11960/09, reproduz o mesmo teor dos dispositivos afetados pela ADI em foco. Daí o arrastamento da declaração de inconstitucionalidade, cujo o efeito foi afetar também o dispositivo legal.

Nesse sentido, além dos precatórios, também os índices de correção monetária referentes a outros créditos fazendários, albergados pela legislação citada, incluídos o presente, sofrerão os efeitos da ADI 4357/DF. Exceto, os créditos tributários, que dispõem de regime especial.

Nesse sentido, é a decisão no AResp 231.080/PE, cuja ementa e pontos de interesse passo a transcrever, com grifos:

“
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. Tratando-se de débitos do poder público, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do IPCA - solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF). Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

(......)

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 231.080 - PE (2012⁄0194814-8)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator):

O agravo regimental ataca a seguinte decisão:

"A questão em debate nestes autos já foi objeto de julgamento pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, conforme os parâmetros do art. 543-C do Código de Processo Civil, nos autos do REsp nº 1.270.439, PR, relator o eminente Ministro Castro Meira, assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45⁄2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.

(.....)

12. O art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação conferida pela Lei 11.960⁄2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960⁄09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946⁄SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).

14.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960⁄09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, ao examinar a ADIn 4.357⁄DF, Rel. Min. Ayres Britto.

15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no § 12 do art. 100 da CF⁄88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.

16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário.

17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação da Lei 11.960⁄09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF⁄88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.

18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960⁄09: (a)
a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança
; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.

19.
O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado.
Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.

20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária – o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 –, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação da Lei 11.960⁄09.
Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960⁄09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

Da transcrição acima chega-se à conclusão de que a correção monetária pelo índice de IPCA-e, não está adstrita apenas aos casos de atualização de precatórios. Desta feita correto o acórdão atacado, que aplicou o referido índice sobre o interregno alcançado pela modulação dos efeitos da lei declarada parcialmente inconstitucional.

Nesse ponto, não verifico ofensa literal ao art. 1º-F da Lei nº 9494/97, visto já ter sido este dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, devendo a decisão rescindenda permanecer intocável.

Da ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda em relação ao pedido de incorporação do adicional de interiorização após a passagem do servidor para inatividade:

O Estado do Pará deduz ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pedido de incorporação e pagamento de valores após passagem do servidor para inatividade.

Argui que o autor da ação ordinária é militar aposentado e postula o pagamento de valores retroativos a título de concessão do adicional de interiorização, bem como sua respectiva incorporação
. Diante desse argumento, o Estado sustenta que a relação jurídica seria tão somente com o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, relação esta da qual o Estado do Pará não faz parte, em face da autonomia que detém a referida autarquia.

Da análise dos autos verifico que a sentença ao julgar o item incorporação do adicional de interiorização, o fez nos seguintes termos:

“DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO

No que se refere à incorporação do adicional de indenização, entendo que a mesma é devida ao requerente, por ter implementado a condição estabelecida na lei, ou seja, houve sua passagem para a inatividade.

É o que dispõe a Lei 5.652/91 em seus art. 3º, 4º e 5º, vejamos:

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade. Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: (...)

Desta forma, considerando que o autor passou para inatividade, portanto se mostra cabível a incorporação do adicional pleiteado, razão pela qual a defiro, acompanhando o entendimento dito alhures
.”

O art. 3º, 4º e 5º da Lei Estadual nº 5.652/91, disciplina a concessão e incorporação do adicional de interiorização, vejamos:

“Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual
e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade
. Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade”.

Assiste razão ao autor no tocante à incorporação do adicional, pois em se tratando de atos de implementação na aposentadoria do servidor público estadual, quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é o IGEPREV, que é a autarquia previdenciária, possuindo personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, conforme previstos nos artigos do art. 60 e 60-A da Lei Complementar nº 039/2002. Vejamos:

“Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005).”

Assim, há de se concluir pela ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda,
em relação ao pedido de incorporação do adicional de interiorização após a passagem do servidor para inatividade.

Litigância de má-fé

Quanto ao pedido da parte ré, na contestação e nas alegações finais, isto é, de aplicação da multa por litigância de má fé, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da parte que se sentir prejudicada recorrer das decisões judiciais, bem como ausente a demonstração do dolo do autor pelo que afasto o caráter protelatório necessário para ensejar a multa respectiva.

Ante o exposto, julgo
parcialmente

procedente a presente ação rescisória, na forma da fundamentação acima expendida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em relação ao pedido de incorporação do adicional de interiorização após a passagem do servidor para inatividade.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Considerando o julgamento da presente ação rescisória, julgo prejudicado os embargos de declaração de Id. ID 5504296.

É o voto.

Belém, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023